Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705722-44.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA RECORRIDOS: HERVAL ADMINISTRACÃO DE IMÓVEIS LTDA, SILVANIA GONÇALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA DE 0,33% AO DIA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil permita a cobrança do percentual de juros moratórios sobre as taxas condominiais inadimplidas em valores superiores a 1% (um por cento) ao mês. Todavia, estes devem obedecer aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; mostrando-se abusiva a fixação de juros de mora no importe de 9,9% ao mês. 2. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, alegando, em suma, a possibilidade de fixação dos juros da mora acima de 1% (um porcento) ao mês em caso de inadimplemento das obrigações condominiais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1387136 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017